Tribunal: TJDFT
Processo: 0701691-02.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Cumprimento de sentença. Agravo de instrumento. Desconsideração da personalidade jurídica. Grupo econômico. Teoria menor. Instauração de incidente. Impossibilidade. Elementos probatórios. Existência do grupo. Ausência. Não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma de decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada (CANDIDO CALAZANS - CURSO PRE-VESTIBULAR LTDA – ME) para atingir os bens das empresas PROFESSOR GASTAO CENTRO DE ENSINO E CURSOS LIVRES EIRELI (nome fantasia: COLÉGIO EXATAS) e LANDIM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, nos termos do art. 28 do CDC.
2. Em suas razões recursais (ID 50512383), a agravante narra que se trata de cumprimento de sentença por meio do qual a o pagamento de montante que a agravada foi condenada a restituir. Diligenciado o endereço de funcionamento da agravada, ainda segundo a recorrente, constatou-se que continuava funcionando regularmente, porém, sob outro CNPJ, embora com idêntica apresentação visual. Alega que foi constatado que essa tem sido uma praxe de atuação da agravada para evitar o pagamento de dívidas, já tendo a justiça do trabalho reconhecido a existência de grupo econômico entre as empresas distintas em vários casos. Aponta que apresentou fotos, vídeos e conversas evidenciando que executam a mesma atividade, funcionam no mesmo local e possuem inclusive identidade visual similar e os mesmos sócios. Pontua que, embora a demanda tenha sido ajuizada em desfavor de CANDIDO CALAZANS, o contrato firmado entre as partes indica o CNPJ 35.035.841/0001-19, referente à sociedade PROFESSOR GASTÃO CENTRO DE ENSNIO E CURSOS LIVRES LTDA, que seria mais uma prova do grupo. Destaca a existência de outros documentos nesse sentido: a) recibo para a autora, emitida por PROFESSOR GASTÃO CENTRO DE ENSINO E CURSOS LIVRES – COLÉGIO EXATAS II, além de boletos emitidos pela mesma empresa; b) protocolo da carta de crédito emitida pela ré, desta vez com CNPJ de CANDIDO CALAZANS – CURSO PRE VESTIBULAR LTDA e e-mails e mensagens de Whatsapp trocados com a ré, que se identificou como CURSO EXATAS. Conclui que, ao contrário do quanto constou da decisão agravada, há evidência de grupo econômico entre PROFESSOR GASTÃO e CANDIDO CALAZANS, assim como com a empresa LANDIM SERVIÇOS, que os sucedeu de forma patentemente irregular e com intento fraudatório. Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão do Juízo a quo, a fim de reconhecer a existência de grupo econômico entre as empresas mencionadas, viabilizando que a execução também siga contra aquelas, em homenagem ao direito da consumidora e ora agravante.
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo em razão da concessão de gratuidade de justiça (ID 55867962).
4. Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 72650409.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a decisão que negou reconhecimento de grupo econômico entre a empresa agravada e as empresas PROFESSOR GASTAO CENTRO DE ENSINO E CURSOS LIVRES EIRELI (nome fantasia: COLÉGIO EXATAS) e LANDIM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica apresentada nos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedores, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90.
7. Quanto aos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, ressalta-se que o CDC prevê a teoria menor da desconsideração, bastando a insolvência que traga a personalidade jurídica como obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados, conforme artigo 28, § 5o, do CDC.
8. No caso, iniciado o cumprimento de sentença (ID 111773095, dos autos principais), o devedor não efetuou o pagamento e não nomeou bens à penhora. O cumprimento de sentença se arrasta desde então, sem que se localizem bens suficientes para cumprir a obrigação reconhecida na sentença. Verifica-se que foram realizadas consultas ao SISBAJUD (IDs 122976099 e 125285233, dos autos principais) e RENAJUD (IDs 125285232, dos autos originários), permanecendo o débito em aberto. Nesse contexto, é de se reconhecer a admissibilidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC/15, já que a personalidade da pessoa jurídica é obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor, preenchidos os requisitos do art. 28, §5o do CDC.
9. Entretanto, não deve ser instaurado o incidente de desconsideração requerido, pois não restou suficiente demonstrada a interligação entre as empresas haja vista que: a) não existem sócios comuns entre a agravada e as empresas PROFESSOR GASTAO CENTRO DE ENSINO E CURSOS LIVRES EIRELI (nome fantasia: COLÉGIO EXATAS) e LANDIM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI (ID 55867971, págs. 13, 18; b) não foi comprovada atuação no mesmo local de funcionamento e c) não foi comprovada atuação conjunta entre as referidas empresas.
10. Nesse sentido: Acórdão 2015441, 0706358-94.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.
11. Ante o exposto, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
12. Recurso conhecido e não provido. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 2o, 3o e 28, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 2015441, 0706358-94.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.